Tribunal: TJDFT
Processo: 0722901-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Verificada a materialidade e autoria do crime sexual previsto no art. 215-A do Código Penal contra a vítima, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, nos quais os agentes têm interesse em manter a conduta velada, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
3. No caso, o acusado era conhecido pelas testemunhas por adentrar o ônibus diuturnamente e procurar ficar próximo de mulheres. Mesmo havendo espaço para que o acusado não ficasse tão próximo à vítima – e ignorando os gestos dela para que ele se afastasse –, o réu se aproximou dela e acariciou as nádegas da ofendida, conduta essa que se subsome ao tipo penal de importunação sexual.
4. Recurso conhecido e não provido.